Tribunal: TJMT
Processo: 1067131-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1067131-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[SIRLEY PEREIRA ALMEIDA - CPF: 811.139.861-15 (RECORRIDO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), SEVEN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 53.021.204/0001-75 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NÃO ENTREGA DE PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por publicidade enganosa, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não entrega de prótese dentária contratada e integralmente paga pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de identificação visual do autor em audiência virtual autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual na prestação de serviço odontológico configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de extinção do processo, pois há comprovação de tentativa efetiva de comparecimento do autor à audiência virtual, com registro em ata e posterior justificativa acompanhada de provas documentais.

4.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, uma vez que a prótese dentária contratada e paga não foi entregue, impondo o dever de restituição do valor pago.

5.

Afirma-se que o inadimplemento, no caso concreto, ultrapassa o mero dissabor, pois envolve serviço essencial à saúde e bem-estar, aliado à conduta evasiva da prestadora.

6.

Caracteriza-se o dano moral pelo desvio produtivo do consumidor, submetido a reiteradas tentativas frustradas de solução, inclusive com registro de boletim de ocorrência e necessidade de judicialização.

7.

Determina-se a redução do quantum indenizatório por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A tentativa comprovada de participação em audiência virtual afasta a extinção do processo por ausência da parte autora. 2. O inadimplemento contratual em serviço odontológico essencial, aliado à conduta evasiva do fornecedor, configura dano moral indenizável. 3. O desvio produtivo do consumidor constitui fundamento autônomo para a caracterização do dano moral. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 398, 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SEVEN ODONTOLOGIA LTDA contra sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por publicidade enganosa, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.200,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, id. 301513394.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência do autor na audiência de conciliação, com base no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, argumentando tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, defendendo sua presença na audiência e a configuração dos danos morais pela natureza do serviço odontológico contratado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026